Tribunal: TJDFT
Processo: 0727389-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. QUESTÃO PRECLUSA. INADMISSIBILIDADE. GRATUIDADE. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. REGRA PRÓPRIA. DEPÓSITO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO SUPERVENIENTE. SALDO REMANESCENTE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. A decisão ora recorrida limita-se a determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para que apure o valor devido, considerando, entre outros acréscimos, a aplicação da multa por litigância de má-fé aplicada em momento processual anterior, estando coberta, portanto, pela preclusão, o que inviabiliza sua análise por meio do presente recurso.
2. Verificam-se, na hipótese, elementos suficientes para mitigar a presunção relativa de que a alegação de hipossuficiência deduzida pelo recorrente seria verdadeira, estando evidenciada a falta dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça, tal como reconhecido na origem, nos termos do artigo 99, do Código de Processo Civil
3. Em se tratando de execução de título extrajudicial, os honorários advocatícios são regidos pelo disposto no artigo 827, do Código de Processo Civil, não se confundindo com aqueles previstos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, como mencionado pelo recorrente, sendo manifestamente impertinente a sua aplicação no presente contexto processual, disciplinado por regra própria.
4. O depósito realizado em juízo tinha como referência a atualização do débito com base no julgamento realizado em sede de apelação nos embargos à execução, ocasião em que os juros de mora foram limitados a 1% (um por cento) ao mês. Tal entendimento foi reformado no Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a possibilidade de incidência do percentual de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia a título de juros de mora, na forma prevista na convenção condominial.
5. A toda evidência, o depósito realizado pela parte recorrente não foi suficiente para satisfazer a integralidade do débito quando corrigido pelos critérios estabelecidos pela Corte Cidadã, devendo, desse modo, prosseguir a execução pelos valores ainda remanescentes.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.